Tribunal: TJMT
Processo: 1029500-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029500-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FERREIRA FRANCA registrado(a) civilmente como ADEMAR FERREIRA FRANCA - CPF: 126.813.931-91 (AGRAVANTE), PITAGORAS LUCIANO STAMM FRANCA - CPF: 018.933.411-86 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA DE FREITAS NETO - CPF: 378.283.551-49 (AGRAVADO), PITAGORAS LUCIANO STAMM FRANCA - CPF: 018.933.411-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), HELENA FRANDOLOSO STAMM - CPF: 327.706.930-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR BORGES FERREIRA - CPF: 395.772.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA BORGES FERREIRA NANTES - CPF: 630.020.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON STAMM FRANCA - CPF: 028.390.131-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR FRANCA FILHO - CPF: 424.296.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ILMA FRANCA CEPOLINI - CPF: 378.331.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FRANÇA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE SEM INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO - AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por herdeiro inconformado com decisão proferida nos autos de inventário que determinou sua remoção do encargo de inventariante, com fundamento no art. 617, VIII, do CPC, nomeando como substituto o credor e cessionário de direitos hereditários ANTÔNIO PEREIRA DE FREITAS NETO. A parte agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de instauração de incidente de remoção, ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, além de conflito de interesses do substituto nomeado. O agravado, por sua vez, manifestou desinteresse em exercer a função de inventariante. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a ilegalidade da remoção sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que remove inventariante sem a prévia instauração do incidente previsto no art. 623 do CPC; (ii) estabelecer se há ilegalidade na nomeação de parte adversa do espólio como inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A remoção do inventariante exige a instauração de incidente processual próprio, com tramitação em apenso, conforme art. 623, parágrafo único, do CPC, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

4 - A decisão agravada deixou de instaurar o incidente, limitando-se a apontar desídia dos herdeiros, sem oportunizar defesa ao inventariante removido.

5 - A supressão do contraditório, em violação ao devido processo legal, torna nula a decisão que determinou a remoção sumária do inventariante.

6 - O agravado nomeado, além de manifestar desinteresse em exercer o encargo, ostenta posição de parte adversa do espólio, o que evidencia conflito de interesses e inidoneidade para a função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A remoção do inventariante exige a instauração de incidente processual próprio, com intimação pessoal para apresentação de defesa, sob pena de nulidade da decisão.

2 - A supressão do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 623 do CPC, configura error in procedendo e enseja a anulação da decisão que determinou a remoção.

3 - É inadmissível a nomeação de parte adversa do espólio como inventariante, por configurar conflito de interesses.

4 – Recurso provido, para anular a decisão interlocutória, e restabelecer o Sr. PITÁGORAS LUCIANO STAMM FRANÇA no exercício do encargo de inventariante, ressalvada nova deliberação mediante regular instauração do incidente processual cabível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCIANO STAMM FRANÇA
,

herdeiro do Espólio de Ademar Ferreira França que inconformado com a decisão proferida nos autos do Inventário no 0002157-59.1997.8.11.0004, que determinou a remoção do ora apelante do encargo de inventariante, nomeando para substituí-lo o credor e cessionário de direitos hereditários
ANTÔNIO PEREIRA DE FREITAS NETO
, com fundamento no artigo 617, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, a ocorrência de manifesta nulidade processual, decorrente da ausência de instauração do incidente próprio de remoção de inventariante, previsto no art. 623, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ainda, aduz a violação ao contraditório, à ampla defesa e à motivação das decisões judiciais, além da inidoneidade do novo inventariante, que litiga em face do espólio em ações de execução e adjudicação, demonstrando conflito de interesses.

Afirmou que o agravado, ora nomeado inventariante, é parte adversa do espólio, litiga contra este em ação de cumprimento de sentença e execução, havendo conflito de interesses evidente, o que desabona sua imparcialidade para o exercício do encargo.

Com tais considerações, requer o deferimento de tutela liminar recursal para suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, até julgamento definitivo do presente recurso.

No mérito, requereu o provimento do recurso para anular a decisão agravada, com retorno do encargo de inventariante ao Sr. PITÁGORAS LUCIANO STAMM FRANÇA.

Recebido o recurso, a relatora deferiu o liminar vindicada, suspendendo os efeitos da decisão agravada. (id. 311598886).

Apresentada contrarrazões (id. 316351877), o agravado afirmou que não tem interesse recursal, tendo manifestado na origem que não pode exercer o ‘múnus público’ de inventariante.

A Procuradoria de Justiça manifestou, que embora a recusa do agravado torne ineficaz a sua nomeação, não há perda total do objeto do recurso, subsistindo a ilegalidade da remoção sumária do inventariante PITÁGORAS LUCIANO STAMM FRANÇA, que se deu à margem do rito previsto no art. 623 do CPC, sem contraditório, nem oportunidade de defesa.

Dessa forma, opinou pelo provimento do recurso. (id. 323548370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, defiro a concessão da justiça gratuita, apenas para a análise do presente recurso.

Quanto ao mérito, a remoção de inventariante, seja por iniciativa judicial ex officio, seja a requerimento de interessado ou do Ministério Público, pressupõe a instauração do devido processo incidente, garantido o contraditório e a ampla defesa.

Os artigos 622 e 623, parágrafo único, do CPC, estabelecem que:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário
.

No caso em exame, a decisão agravada foi proferida à revelia do rito legalmente previsto, limitando-se a consignar, de forma genérica, suposta desídia dos herdeiros e a mencionar tentativa infrutífera de intimação pessoal, sem, contudo, adotar diligências complementares ou assegurar a válida ciência dos interessados.

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 623, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a remoção do inventariante exige a prévia instauração de incidente específico e autônomo, com a intimação pessoal do inventariante para que, querendo, apresente defesa e produza as provas que entender pertinentes.

Assim, a decretação de sua remoção mediante simples impugnação apresentada no bojo do processo de inventário, sem a devida instrução ou contraditório, como se verificou na hipótese, configura afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE VINDICADO NOS PRÓPRIOS AUTOS – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual. Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo esta determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado respectivo incidente, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623 do Código de Processo Civil.

(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1018626-38.2021.811.0000, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DATA DE JULGAMENTO: 06/04/2022, JULGADO EM 06/04/2022).

Ainda,

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. INCIDENTE PROCESSUAL NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HERDEIRO QUE NÃO CHEGOU A EXERC ER A

FUNÇÃO DE INVENTARIANTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LITIGIOSIDADE E MOROSIDADE NA LIQUIDAÇÃO DOS BENS A

INVENTARIAR. QUESTÕES AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Os propósitos do recurso especial interposto por Alexandre Augusto Ramos Magalhães Ferreira e Maria Helena Ramos Magalhães Ferreira consistem em saber: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; e (ii) se seria indispensável a instauração de incidente processual próprio para a remoção do inventariante Alexandre.

2. O propósito do recurso especial interposto por João Paulo Menna Barreto de Castro Ferreira e Ana Amélia Menna Barreto de Castro Ferreira consiste em definir se o acórdão recorrido, ao determinar o prosseguimento da ação de inventário, teria desconsiderado a litigiosidade e a morosidade na liquidação dos bens a inventariar.

3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes suficientes ao deslinde da controvérsia, inexistindo a apontada omissão no acórdão recorrido.

4.
Nos termos do que preconiza o art. 623, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, é necessária, em regra, a instauração de incidente de remoção do inventariante, em autos apartados, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

4.1. Todavia, a ausência de instauração do incidente processual de remoção do inventariante nomeado não implica, por si só,
nulidade da decisão proferida, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto, sobretudo se foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

(...)

(STJ - RESP 2059870 MG 2022/0209810-8, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 21/11/2023).

No mesmo sentido, o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 323548370), foi incisivo ao afirmar a nulidade da decisão agravada, por error in procedendo, ausência de contraditório e violação ao art. 623 do CPC.

(...)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento, para anular a decisão interlocutória, e restabelecer o Sr. PITÁGORAS LUCIANO STAMM FRANÇA no exercício do encargo de inventariante, ressalvada nova deliberação mediante regular instauração do incidente processual cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025